Tribunal: TCU
Processo: 012.035/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto pelo embargante em face de deliberação que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de falhas na prestação de contas de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2135/2021-TCU-Plenário , que negou provimento a recurso de revisão interposto contra o Acórdão 2436/2015-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 3157/2016-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Carmem Maria Teixeira Moreira Serra e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.